Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do bloqueio indevido e cancelamento unilateral da conta bancária do autor, pessoa física, sem justificativa idônea ou comunicação prévia. A ré requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A relação jurídica entre o autor, pessoa física, e a instituição bancária, configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e o entendimento consolidado na Súmula no 297 do STJ.
3. A prova documental demonstra que a conta bancária bloqueada e posteriormente encerrada estava registrada em nome do autor, como pessoa física, ainda que utilizada em benefício da empresa da qual é sócio, conferindo-lhe legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual.
4. O bloqueio da conta bancária, seguido de seu encerramento unilateral, sem qualquer comunicação prévia ou comprovação de irregularidades nas transações, configura falha grave na prestação do serviço, violando os deveres de transparência e informação previstos no artigo 6o, III, do CDC.
5. A conduta ilícita da apelante causou danos morais ao correntista, que ficou impossibilitado de movimentar seus recursos financeiros e adimplir obrigações contratuais, sofrendo constrangimentos e prejuízos imateriais.
6. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando o valor bloqueado (R$ 12.000,00), o grau de culpa da instituição financeira e os precedentes em casos semelhantes, bem como observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A relação entre pessoa física e instituição bancária caracteriza relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. O bloqueio indevido e o cancelamento unilateral de conta bancária sem justificativa ou comunicação prévia configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil do fornecedor.
3. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 12; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.